Tribunal: CARF
Processo: 10711.722872/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722872/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.108 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FIAT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016.
CONCEITO DE TRANSPORTADOR NAS INFORMAÇÕES SOBRE
CARGAS
MARÍTIMAS.
APLICABILIDADE
DOS
PRAZOS
AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES.
A definição e alcance dos termos definidos na IN RFB no 800/2007 estão
claramente definidos nos seus artigos 2o e 10, não cabendo dúvidas quanto a
clareza e objetividade dos conceitos necessários à identificação dos agentes
responsáveis sobre as informações sobre cargas marítimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente
convocado), que dava provimento parcial ao recurso por entender que a multa deve ser aplicada
por Conhecimento Genérico.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722872/2013-92
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.885,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
Dos Fatos
A empresa FIAT DO BRASIL S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n°
33.171.026/0026-00, conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 16, cadastrada
junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 17 (Anexo I), deixou de
prestar as informações de sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados - CEs-Mercante -
listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18 do presente Auto de Infração, efetuadas
após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um
bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados referentes aos
Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a estes
conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do sistema Siscomex Carga
encontram-se no Anexo III, às fls. 19 a 38, aos Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às
Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos
formam o Anexo IV, às fls. 39 a 58. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico -
Máster - (coluna 3) relativo a cada CEMercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve
como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no porto de
destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que constam nos extratos das
Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa FIAT DO BRASIL S/A, na
qualidade de transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos
eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art.
50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações referentes
às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos filhotes listados na
coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo
II, demonstrando o caráter intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos
em consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa FIAT DO BRASIL S/A procedeu à desconsolidação
da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas
11 e 12, que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e
10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Na folha 18, encontramos planilha relacionando Conhecimentos de Embarque
(CE), Embarcação, Manifesto de Carga, Escala, Porto de Carregamento, data e hora da atracação
e data e hora de inclusão do CE.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;
 Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada, conforme previsto no
art.112 do CTN;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
E assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto social,
atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus clientes nos meses
de abril a junho de 2008, procedendo ao seu regular desembaraço aduaneiro.
Em algumas dessas operações aduaneiras, a Recorrente verificou que havia deixado de vincular
determinados Conhecimentos Eletrônicos Agregados aos Conhecimentos Eletrônicos Genéricos.
Visando regularizar esse procedimento, a Recorrente efetuou as inclusões dos CE ́s Agregados no
sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX Módulo Carga – SISCARGA).
Contudo, a Fiscalização entendeu que as inclusões no SISCARGA dos CE ́s Agregados seriam
intempestivas, por ter a Recorrente descumprido o prazo previsto no art. 50 da Instrução
Normativa no 800/20073, e aplicou a penalidade prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003,
(...)”
Alega inaplicabilidade dos prazos previstos no artigo 50, da IN RFB no 800, de 27
de dezembro de 2007, por ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:
“O art. 50 da Instrução Normativa no 800/2007 determinou expressamente que os prazos
previstos no art. 22 só deveriam ser observados a partir de 1o/04/2009:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País” – Destacou-se.
Como se depreende do parágrafo único deste dispositivo, as duas exceções para a
suspensão do prazo de vigência não envolvem a desconsolidação, mas apenas as
informações prestadas pelos transportadores (quanto à escala e às cargas transportadas).
A informação acerca das escalas e das cargas transportadas deve ser prestada por aquele que
emite o Conhecimento Genérico, que está localizado no exterior, não se confundindo com as
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

informações que devem ser prestadas pelo agente que promove a desconsolidação das cargas
importadas, no caso, a Recorrente.
Assim, com base no caput do art. 50 da Instrução Normativa no 800/07, considerando que o
prazo mínimo previsto no art. 22, inciso III da IN/SRF no. 800/2007 ainda não estava vigente no
momento da desconsolidação das cargas relativas aos Conhecimentos Eletrônicos Genéricos,
ocorridas nos meses de abril a junho de 2008, não há que falar em intempestividade da
informação registrada no SISCARGA.”
Em seguida argui que em razão da dúvida interpretativa acerca dos prazos do
artigo 50, da IN RFB no 800/2007, dever-se-ia aplicar o artigo 112, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
Alega multiplicidade ilegítima da autuação por ter considerado uma multa para
cada vinculação de CE, nos seguintes termos:
“O r. acórdão recorrido, ao validar a cobrança da referida penalidade, afirma que se trataria de
infrações distintas, decorrentes de fatos autônomos.
No entanto, tal afirmação não procede. Independentemente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada no SISCARGA, qual
seja: a desconsolidação de conhecimento genérico.
Neste contexto, é equivocado o critério de quantificação da multa adotado pela Fiscalização. Se a
infração é a conclusão a destempo da desconsolidação, nada mais lógico que a penalidade seja
aplicada a cada desconsolidação intempestiva e não por vinculação de CE Agregado no
sistema.”
Finalmente apresenta o seguinte pedido:
“4. PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, com a
consequente reforma do Acórdão no 16-94.885, para que seja cancelado o lançamento fiscal, seja
porque à época das operações não estava vigente o prazo previsto no art. 22, III, da Instrução
Normativa no 800/07, e as disposições do parágrafo único do art. 50 não são aplicáveis à
atividade de desconsolidação, ou porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do CTN,
em virtude da dúvida quanto à efetiva caracterização da suposta infração imputada à Recorrente.
Subsidiariamente, requer-se o cancelamento parcial da exigência fiscal, para que a multa prevista
no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003, seja
aplicada uma única vez ao procedimento de desconsolidação de CE Genérico/Master considerado
intempestivo, e não a cada CE Agregado que lhe fora vinculado a destempo.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
1.
Da ilegitimidade passiva e da inaplicabilidade dos prazos previstos no
art. 50, da IN RFB no 800/2007.
O artigo 2o, da IN RFB no 800/2007, assim define a figura do transportador:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável
pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)”
Vemos que para todos os efeitos da referida IN, o desconsolidador é espécie de
transportador, conforme grifo nosso na alínea d, do inciso IV, do § 1o, do artigo 2o, acima, nos
termos em vigor à época das infrações.
O artigo 10 define o alcance do conceito de informação de carga:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
(...)”
Como vemos acima, a informação de desconsolidação é classificada como
informação de carga. Já no artigo 22, encontramos os prazos a serem cumpridos na
desconsolidação de cargas:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for
granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar
em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de
carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)”
Chamo a atenção para duas coisas no artigo 22, a primeira é que os II e III
referem-se aos prazos para a carga, que são relacionados como informações dos conhecimentos
de embarque e desconsolidação, e a segunda, no inciso III, a referência a conhecimento genérico
é no sentido de definir o porto de destino, e não de restringir a necessidade de informação apenas
ao conhecimento genérico.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos
em rotas de exceção; e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.”
Finalmente chegamos ao artigo 50, que além de suspender os prazos previstos no
artigo 22 até, incialmente 1o de janeiro de 2009, e em seguida, 1o de abril de 2009, pelo advento
da IN RFB no 899/2008, também estabelece prazos para a transição, até a data suspensiva nele
determinada.
Por outro lado, as regras deste artigo aplicam-se às informações e agentes
responsáveis também definidos no mesmo artigo 22, que devem ser interpretados conforme os
termos e definições previstos na própria normativa, clara e objetivamente estabelecidos nos
artigos 2o e 10, conforme reproduzimos acima.
Desta forma, não cabem as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação destes dispositivos, de
forma que também afasto as considerações sobre a aplicação do artigo 112, do CTN.

2. Da multiplicidade de multas
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa de
penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de uma infração, desde que
estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de preservação dos
interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da sociedade organizada brasileira no
ingresso de produtos e bens do exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de
carga é hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento do bem
decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos, que uma mercadoria, bem ou
produto podem causar a sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se encontrarem nas
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas mesmas
cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários que as consolidam em unidades de
carga, mediante o serviço de agenciadores, que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como conhecimentos de
transporte possuem um interesse objetivo para a Autoridade Tributária no controle da carga
marítima por implicarem em itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores
de riscos de cometimentos de infrações diversas.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da Recorrente e que possui
importância individualizada para a Autoridade Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou
de carga não manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os respectivos
riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de fevereiro de
2016, determina que a multa deva ser exigida para cada informação que tenha sido prestada fora
do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto à
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e
no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do
artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem ser prestadas as
informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como sobre a
carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as informações exigidas
pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB
800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no
prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Assim, não há o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722872/2013-92

Fl. 247
DF CARF MF
Original